Tribunal: STJ
Processo: 1500169-62.2025.8.26.0542
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241765 - SP(2025/0388903-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL NADSON DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: BIANCA FLÔR PARDAL - SP388047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULO CESAR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
2. A decisão impugnada foi publicada em
com início do prazo recursal em
9/12/2025,
10/12/2025
e término em
O recurso foi interposto apenas em
após o prazo legal de
15/12/2025.
7/1/2026,
cinco dias corridos.
3. O trânsito em julgado da decisão foi certificado nos autos pela Coordenadoria de
Processamento de Feitos de Direito Penal em 16/12/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias corridos, previsto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
art. 258
no
da
pode ser conhecido.
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de agravo regimental no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é
de cinco dias corridos, conforme o
do Regimento Interno do STJ e o
da
art. 258
art. 39
Lei n. 8.038/1990.
6. Os prazos processuais penais são contados em dias corridos, conforme o
do Código
art. 798
de Processo Penal, não se aplicando a regra do
do Código de Processo Civil.
art. 219
7. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal de cinco dias caracteriza a
intempestividade do recurso, impossibilitando seu conhecimento.
8. O trânsito em julgado da decisão já foi certificado nos autos, tornando inviável a análise do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bed27a7b-c28b-4355-a15c-9e8318e204e7

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é
de cinco dias corridos, conforme o
do Regimento Interno do STJ e o
da
art. 258
art. 39
2.
Lei n. 8.038/1990.
Os prazos processuais penais contam-se em dias corridos, não se aplicando
a regra do
do Código de Processo Civil, em razão das disposições específicas do
art. 219
art. 798
3.
do Código de Processo Penal.
A interposição de agravo regimental fora do prazo de cinco dias
é considerada intempestiva e não pode ser conhecida.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
CPC,
art. 258; Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 798;
art. 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Rel. João Otávio
AREsp n. 2.027.110/SP,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/02/2026
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bed27a7b-c28b-4355-a15c-9e8318e204e7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241765 - SP (2025/0388903-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL NADSON DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: BIANCA FLÔR PARDAL - SP388047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULO CESAR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
2. A decisão impugnada foi publicada em
com início do prazo recursal em
e
9/12/2025,
10/12/2025
término em
O recurso foi interposto apenas em
após o prazo legal de cinco
15/12/2025.
7/1/2026,
dias corridos.
3. O trânsito em julgado da decisão foi certificado nos autos pela Coordenadoria de Processamento
de Feitos de Direito Penal em 16/12/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias corridos, previsto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no
art. 258
da
pode ser conhecido.
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: 7a104f63-46d5-4f44-a7cc-081b1f8c704a

5. O prazo para interposição de agravo regimental no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de
cinco dias corridos, conforme o
do Regimento Interno do STJ e o
da
art. 258
art. 39
Lei n. 8.038/1990.
6. Os prazos processuais penais são contados em dias corridos, conforme o
do Código de
art. 798
Processo Penal, não se aplicando a regra do
do Código de Processo Civil.
art. 219
7. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal de cinco dias caracteriza a
intempestividade do recurso, impossibilitando seu conhecimento.
8. O trânsito em julgado da decisão já foi certificado nos autos, tornando inviável a análise do
recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de
cinco dias corridos, conforme o
do Regimento Interno do STJ e o
da
art. 258
art. 39
2.
Lei n. 8.038/1990.
Os prazos processuais penais contam-se em dias corridos, não se aplicando a
regra do
do Código de Processo Civil, em razão das disposições específicas do
do
art. 219
art. 798
3.
Código de Processo Penal.
A interposição de agravo regimental fora do prazo de cinco dias é
considerada intempestiva e não pode ser conhecida.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
CPC,
art. 258; Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 798;
art. 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Rel. João Otávio de
AREsp n. 2.027.110/SP,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL NADSON DO
(e-STJ, fls. 2/7; Expediente Avulso), em face de decisão monocrática
NASCIMENTO SANTOS
proferida por este Relator (e-STJ, fls. 404/407), que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
A Defesa requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que
seja reformada a decisão monocrática agravada.
Documento eletrônico VDA53816623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: 7a104f63-46d5-4f44-a7cc-081b1f8c704a

Sustenta que a decisão monocrática convalidou fundamentação meramente aparente,
decorrente de inequívoca confusão entre fundamentação idônea e mera reprodução de elementos
inerentes ao próprio tipo penal, insuficientes para justificar a imposição de regime inicial mais
gravoso.
Argumenta que os elementos invocados pelo Tribunal de origem, como o concurso de
agentes, a grave ameaça e a participação de adolescente, integram o próprio núcleo típico dos
delitos imputados ou já foram considerados na dosimetria da pena, não podendo ser novamente
utilizados para justificar regime prisional mais severo, sob pena de indevido
.
bis in idem
Sustenta que o agravante é primário, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, o que,
nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, faria do regime inicial semiaberto a regra,
art. 33,
afastável somente mediante fundamentação concreta, individualizada e idônea, o que não se
verifica no caso em exame.
Aponta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, consubstanciada nas Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, veda a imposição de
regime mais severo sem motivação idônea, exigindo fundamentação concreta que demonstre
especial reprovabilidade da conduta.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido. Como se sabe, o agravo regimental deve ser
interposto no prazo de 5 (cinco) dias corridos, conforme estabelecido no
do Regimento
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)."
A decisão impugnada foi publicada em
(e-STJ, fls. 412/416), com início do
09/12/2025
prazo recursal em
O prazo final para a interposição do recurso seria
mas o
10/12/2025.
15/12/2025,
recorrente apresentou sua irresignação apenas em
quando já transcorrido o quinquídio
07/01/2026,
legal.
Documento eletrônico VDA53816623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: 7a104f63-46d5-4f44-a7cc-081b1f8c704a

Ilustrativamente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL.
DA
CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o disposto no
da
o qual
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
fixa o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, que, no âmbito
criminal, não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Precedentes da 3a
Seção. 2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
AREsp 875.488/SP,
20/4/2017,
.
28/4/2017)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. É intempestivo o agravo regimental
protocolado nesta Corte quando já escoado o prazo de cinco dias, previsto no art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no
da
2.
art. 39
Lei n. 8.038/90.
'Em casos como este, impetração manejada de próprio punho por condenado leigo,
impossibilitando a total compreensão do feito e impondo a negativa de seguimento do
writ, a melhor das razões recomenda a remessa dos autos ao órgão de assistência
judiciária mais próximo de onde de se encontra o paciente, a fim de que, dentro do
possível, sejam-lhe prestadas 'a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus (art.
134, caput, da Constituição Federal)' (AgRg no HC 291.997/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. 3. Agravo
05/08/2014,
12/08/2014)
regimental não conhecido." (AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/9/2016,
20/9/2016)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo de cinco dias previsto nos arts. 545 do
Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do STJ. 2. Agravo regimental
não conhecido." (AgRg nos
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
EAREsp 628.493/ES,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
4/11/2015)
Ademais, vale salientar que "os prazos processuais penais contam-se em dias corridos,
não incidindo a regra do
do novo Código de Processo Civil em razão das disposições
art. 219
específicas contidas no
do Código de Processo Penal" (AgRg no
art. 798
AREsp n. 2.027.110/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Por fim, registre-se que o trânsito em julgado da decisão já foi certificado nos autos
pela COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DE DIREITO PENAL em
(e-STJ, fls. 419).
16/12/2025
Ante o exposto
do agravo regimental.
, não conheço
Documento eletrônico VDA53816623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: 7a104f63-46d5-4f44-a7cc-081b1f8c704a

É o voto.
Documento eletrônico VDA53816623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: 7a104f63-46d5-4f44-a7cc-081b1f8c704a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.241.765 / SP
Número Registro: 2025/0388903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
128812025 15001696220258260542
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO CESAR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: DANIEL NADSON DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: BIANCA FLÔR PARDAL - SP388047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL NADSON DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: BIANCA FLÔR PARDAL - SP388047
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULO CESAR DOS SANTOS SOUZA
Documento eletrônico VDA54688245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:32
Código de Controle do Documento: 34ee9b1f-ec1e-41ad-907b-137233d1797a

ADVOGADO : TIAGO ZIURKELIS MAFALDO - SP413871
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:32
Código de Controle do Documento: 34ee9b1f-ec1e-41ad-907b-137233d1797a